Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740797-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALLEBE DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KALLEBE DE SOUZA RIBEIRO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0715849-08.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declinou da competência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora